Tribunal: TJMT
Processo: 1029595-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029595-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDO AGULHON e outros (AGRAVADO), ESPÓLIO ALDO AGULHON (AGRAVADO), MAFALDA SORIANI AGULHON - CPF: 851.471.179-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029595-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

ESPÓLIO ALDO AGULHON

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM TRATADAS NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO - REJEITADAS – MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL – DECISÃO REFORMADA - ART 477 DO CPC- VIOLAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

O agravo de instrumento leva ao conhecimento do Tribunal a decisão interlocutória alvo da insurgência, e a tanto deve se limitar a decisão do recurso.

Configura nítido cerceamento de defesa a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial quando apresentada manifestação de discordância por uma das partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029595-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

ESPÓLIO ALDO AGULHON

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Primavera do Leste que, nos autos da Liquidação Por Arbitramento n. 1008981-72.2021.8.11.0037, ajuizada por
ESPÓLIO ALDO AGULHON
,
homologou os cálculos apresentados e intimou o executado/agravante para efetuar o pagamento dos valores indicados na inicial.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. 194642150), o Agravante sustenta que
“Conforme análise dos autos o autor propõe liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., o que não merece prosperar, haja vista que houve a condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN e BANCO DO BRASIL para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices.”

Aponta à incompetência da Justiça Estadual, observada a necessidade do litisconsorte passivo.

Assevera que a petição é inepta, ao argumento de que não foram juntados os extratos que comprovam o valor do saldo devedor.

Afirma, ainda, que ocorreu a prescrição do direito pretendido pelo agravado.

Aduz a necessidade da realização da liquidação de sentença que deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC, e não por simples cálculos aritméticos.

Defende que
“o Autor NÃO carreou aos autos os extratos que comprovam o valor do saldo devedor no mês de março de 1990, bem como não demonstrou a efetiva quitação dos alegados descontos que se pleiteiam os diferenciais.”

Assevera que fora aplicada equivocadamente a correção monetária e os juros moratórios.

Quanto à tutela de urgência,
“requer a suspensão da decisão recorrida, impedindo o levantamento do valor já depositado e o eventual pagamento da diferença, tendo em vista a não apresentação de caução idônea pelo Agravado, podendo resultar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante”.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 173151184.
A antecipação da tutela recursal deferida apenas para suspender a realização da audiência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 201365664.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

Inicialmente, nota-se que foram suscitadas as preliminares de prescrição, litisconsórcio passivo necessário, incompetência territorial e inépcia da inicial.

No entanto, a decisão objeto do recurso não tratou das matérias ora suscitadas, sendo que, inclusive, tais temas foram abordados em decisão anterior que saneou o feito na origem.

Desse modo, não merecem ser conhecidas as respectivas preliminares. Isso porquê, o agravo de instrumento leva ao conhecimento do Tribunal a decisão interlocutória alvo da insurgência, e a tanto deve se limitar o exame do recurso

Assim, rejeito as preliminares aventadas.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de
Liquidação Por Arbitramento n.
1008981-72.2021.8.11.0037
, em que se pretende apurar os valores devidos por força da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do denominado PLANO COLLOR RURAL.

Nos autos de origem, o agravado pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, ao argumento de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido.

Com o requerimento vieram os documentos, entre eles, as cédulas de crédito rural que embasam as operações.

Inicialmente, fora deferido o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O agravante ofereceu contestação, alegando, em sede de preliminar:
a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação.

Em seguida, fora proferida decisão saneadora que rejeitou as preliminares aventadas, fixou o termo inicial dos juros de mora e correção e nomeou perito contável para apuração dos valores devidos.

Elaborado o laudo pericial, o juiz oportunizou a manifestação de ambas as partes, sendo que o agravante apresentou discordância.

Após, o juízo de primeiro grau, fundamentando que o agravante apenas acostou parecer do seu assistente técnico, sem apresentar a devida impugnação ao laudo, declarou precluso o direito de impugnar os cálculos periciais e homologou o laudo apresentado pelo
expert,
sendo que desta decisão fora interposto o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Nos termos art.477 do CPC, sabe-se que é dever do perito do juízo esclarecer os pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes,
in verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Logo, sem maiores digressões, deveria ter sido determinada a intimação do perito para prestar os esclarecimentos devidos, conforme pleiteado em petição apresentada pelo agravante, sob pena de violação do art. 477, § 2º, CPC.

Assim, constata-se que ocorreu nítido cerceamento de defesa diante da ausência de intimação do perito para maiores informações em relação ao laudo pericial, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e determinar que seja intimado o perito sobre esclarecimentos em relação à prova pericial, antes da homologação dos respectivos cálculos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024